Tribunal: TJBA
Processo: 0197308-51.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0197308-51.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARIA JOSE PEREIRA BARROS Advogado(s):MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS, MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DA ADPF 165 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, interposto contra sentença de procedência parcial em Ação de Cobrança de expurgos inflacionários. O acórdão reformou a sentença apenas para ajustar o índice de correção monetária aplicável ao Plano Collor II, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento das diferenças apuradas em caderneta de poupança. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a analisar a existência de suposta omissão no acórdão embargado, que, segundo a parte Embargante, não teria se manifestado sobre as consequências do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, na ótica da instituição financeira, teria condicionado o direito ao recebimento de diferenças de correção monetária à adesão a um acordo coletivo homologado, implicando a perda do objeto da presente ação individual. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, que homologou o acordo coletivo referente aos planos econômicos, instituiu um mecanismo facultativo de resolução de litígios, oferecendo aos poupadores a opção de aderir a seus termos para a satisfação de seus créditos. Tal homologação não possui o condão de extinguir o direito subjetivo dos poupadores que optam por não aderir ao acordo, os quais conservam a prerrogativa de prosseguir com a tutela jurisdicional individual de seus direitos, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a questão da adesão ao acordo coletivo da ADPF 165 é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, representando uma faculdade do credor, e não um pressuposto processual ou uma condição para o reconhecimento do seu direito em sede de processo de conhecimento. O acórdão analisou devidamente todas as questões devolvidas no recurso de apelação, fundamentando sua decisão nos temas repetitivos pertinentes do Superior Tribunal de Justiça, exaurindo a prestação jurisdicional na fase cognitiva. A pretensão da parte Embargante de impor a extinção do feito com base em sua particular interpretação do julgado do STF configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, mas sim para o saneamento de vícios de fundamentação taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A homologação de acordo coletivo pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 estabeleceu uma via alternativa e facultativa para a satisfação dos créditos dos poupadores, não importando em extinção automática das ações individuais ou em óbice ao prosseguimento da execução por parte daqueles que não aderiram aos seus termos. 3. Não há omissão em acórdão que decide a lide com base nos precedentes vinculantes aplicáveis sem se manifestar sobre o acordo homologado na ADPF 165, por se tratar de matéria pertinente à fase de cumprimento de sentença, cuja escolha entre a execução individual e a adesão ao pacto coletivo é uma faculdade do credor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0197308-51.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA JOSE PEREIRA BARROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.